Tribunal: TJMT
Processo: 1033937-64.2024.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033937-64.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DANIELA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 311.371.118-52 (ADVOGADO), IBM BRASIL-INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LIMITADA - CNPJ: 33.372.251/0001-56 (EMBARGANTE), SEMENTES BOM JESUS LTDA - CNPJ: 21.232.084/0001-69 (EMBARGADO), GERALDO VIGOLO - CPF: 378.087.371-00 (EMBARGADO), NELSON JOSE VIGOLO - CPF: 345.493.401-00 (EMBARGADO), FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo De Instrumento. Execução De Título Extrajudicial. Diligência Para Obtenção De Dados Complementares De Veículos. Expedição de Ofício ao Detran-MT. Possibilidade.
Recurso Provido.

I. Caso Em Exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira, Exequente na Execução de Título Extrajudicial, em virtude da decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao DETRAN-MT para obtenção de dados complementares de veículos registrados em nome dos Executados. O Agravante busca o acesso às informações de forma a analisar a possibilidade de prosseguir com as penhoras sobre os veículos.

II. Questão Em Discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se é cabível a expedição de ofício ao DETRAN, por ordem judicial, para obtenção de informações complementares sobre veículos, com vistas à verificação da viabilidade de penhora, em razão da impossibilidade de acesso direto a tais dados pelo credor.

III. Razões De Decidir

3.
O dever de cooperação entre os sujeitos do processo impõe ao Judiciário a adoção de medidas que viabilizem a efetividade da execução, notadamente quando não representam ônus desproporcional e visam garantir a utilidade da prestação jurisdicional (CPC, art. 6º).

4.

No caso, a obtenção de dados complementares dos veículos, como número do Renavam e existência de restrições anteriores, constitui diligência essencial à análise de viabilidade de futura penhora e não pode ser obstada sob fundamento de que se trata de providência exclusiva da parte, sobretudo quando o credor não dispõe de meios diretos de acesso. O indeferimento compromete a efetividade da Execução, especialmente no contexto em que outras diligências já se revelam infrutíferas.

IV. Dispositivo E Tese

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: “O dever de cooperação processual impõe ao Judiciário o dever de adotar providências que viabilizem a efetividade da Execução, quando não representem ônus excessivo, especialmente nos casos em que as informações forem inacessíveis diretamente ao credor.”

__________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º e 797.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2058630-78.2024.8.26.0000, Rel. Des. Enéas Costa Garcia, j. 19.02.2025; TJMT, AI n. 1020288-66.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 16.11.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1033937-64.2024.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco IBM S.A
em virtude de decisão proferida pela Juíza da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT na
Execução de Título Extrajudicial n. 1003156-94.2017.8.11.0003
promovida em desfavor da empresa
Sementes Bom Jesus Ltda. e Outros.

A Juíza
a quo
indeferiu o pedido do Agravante para expedição de ofício ao Detran/MT, sob o fundamento de que se trata de diligência que compete à parte interessada.

O Agravante afirma que não tem acesso ao número do Renavam, o qual é requisito indispensável para consultas extrajudiciais sobre débitos e gravames, e que a negativa impossibilita a análise da viabilidade de prosseguir com a penhora sobre os bens.

Alega que diversas diligências anteriores foram promovidas, porém todas sem êxito na satisfação do crédito.

Pede o provimento do Recurso e a expedição de Ofício ao DETRAN-MT, a fim de que o órgão forneça mais informações sobre os veículos.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 257584161).

Contraminuta juntada no Id. 262358297.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O
Banco IBM S.A.
ajuizou Execução de Título Extrajudicial em desfavor da empresa
Sementes Bom Jesus Ltda.,
na qualidade de fiadora e devedora principal da obrigação assumida pela Bom Jesus Agropecuária Ltda., atualmente em Recuperação Judicial.

Citada, a Recorrida não pagou o débito, tampouco opôs Embargos à Execução.

Os sócios Nelson Vígolo e Geraldo Vígolo foram incluídos no polo passivo após o deferimento do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.

Na sequência, foi determinado o bloqueio de bens via Sisbajud e Renajud, com a restrição à transferência de veículos registrados em nome dos sócios.

O Banco Recorrente requereu a expedição de ofício ao DETRAN-MT, a fim de obter dados complementares dos veículos, como número do Renavam e existência de constrições anteriores, visando à análise da viabilidade de prosseguir com futura penhora.

A Juíza
a quo
indeferiu o pedido, sob o fundamento de que a diligência compete exclusivamente à parte interessada.

O Agravante sustenta que não tem acesso direto aos dados dos veículos, que são indispensáveis à avaliação da viabilidade de penhora. Alega que diligências anteriores resultaram infrutíferas, inclusive via BacenJud, InfoJud e SisbaJud, o que reforça a necessidade do deferimento da expedição de ofício.

Assiste razão ao Agravante.

Sabe-se que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para a obtenção, em tempo razoável, de decisão de mérito justa e efetiva (artigo 6º, do CPC).

No caso, é evidente que a obtenção dos dados requeridos, aos quais o credor não tem acesso direto, é essencial para a continuidade da Execução. Ao negar a expedição, a decisão recorrida compromete a efetividade da execução, que deve se desenvolver de forma útil e eficiente em favor do credor (artigo 797 do CPC).

Vale ressaltar que o pedido de expedição de ofício ao DETRAN não representa ônus desproporcional ao Judiciário, tampouco implica imediata constrição, uma vez que busca apenas coletar dados necessários à verificação da viabilidade de futura penhora, aos quais o Recorrente não tem acesso diretamente.

Ademais, deve ser considerar o contexto em que a Execução tramita desde 2017 e que foi promovido Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, com inclusão dos sócios no polo passivo, sem que o crédito fosse satisfeito até o momento.

A jurisprudência confirma a possibilidade de expedição de ofício judicial quando necessária à localização de bens penhoráveis na Execução, notadamente quando há exaurimento de diligências administrativas e inviabilidade de acesso por meios próprios do credor.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. (...) II . Questão em Discussão A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a expedição de ofício ao DETRAN para obtenção de informações sobre comunicações de vendas de veículos pela executada, visando averiguar possível ocultação de patrimônio e fraude à execução. III. Razões de Decidir
As informações solicitadas não são acessíveis via RENAJUD e são necessárias para verificar ocorrência de ocultação de patrimônio e fraude à execução
. 4 . Precedentes do Tribunal indicam a necessidade de expedição de ofício ao DETRAN para obtenção dessas informações. IV. Dispositivo Recurso provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20586307820248260000 Rio Claro, Relator.: Enéas Costa Garcia, Data de Julgamento: 19/02/2025, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/02/2025) (sem grifos no original)

Este tribunal, também se alinha à possibilidade de promover tal diligência. Nesse sentido: 1020288-66.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023, publicado no DJE 21/11/2023.

Ante o exposto,
dou provimento ao Recurso
e determino a expedição de ofício ao Detran-MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025